Tribunal: TCU
Processo: 001.701/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2508/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse dos servidores Enivaldo de Oliveira, Ilda Wachtel de Chaves e Ivanete Pequeno Viana : 1. Processo TC- Processo 001.701/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Nere Custodio Marques Paula Assis (XXX.077.618-XX); Aprígio da Silva (XXX.363.109-XX); Elda Dutra Gonçalves (XXX.563.282-XX); Enivaldo de Oliveira (XXX.931.502-XX); Ilda Wachtel de Chaves (XXX.727.649-XX); Ivanete Pequeno Viana (XXX.938.514-XX); Marcia Roberto Seabra da Silva (XXX.304.641-XX); Osmar dos Santos (XXX.384.762-XX); Pedro da Cruz Rodrigues (XXX.308.422-XX); Zélia Maria Cardoso (XXX.075.922-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que verifique a legalidade do pagamento da gratificação denominada "Retribuição por Titulação" aos senhores Enivaldo de Oliveira, Ilda Wachtel de Chaves e Ivanete Pequeno Viana, inclusive quanto ao valor.